Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA DO DÉBITO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha julgados no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário além das hipóteses previstas na Lei, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade, a Corte Cidadã afetou recurso especial repetitivo para delimitar tese sobre o tema, de modo que ainda há necessidade de pacificação sobre a questão.
3. Foi submetida a seguinte questão, ainda pendente de julgamento, no tema 1230 para fixação de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça: “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos”.
4. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
5.Diante da análise do caso concreto e observada a ausência de comprovação, deve-se primar pela sobrevivência com dignidade e indeferir a penhora dos vencimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.